Tribunal: TCU
Processo: 034.368/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações do Acórdão 709/2018 - Plenário (TC 029.427/2017-7 - Auditoria na preparação do governo brasileiro para a implementação da Agenda 2030 e da meta 2.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS)

Inteiro teor:
Acórdão 872/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e considerando os pareceres constantes destes autos (peças 132-134), em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações dos itens 9.1.1, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação a recomendação do item 9.1.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; d) considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.1.3, 9.1.4 e 9.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.368/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Casa Civil da Presidência da República; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Fazenda; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. restituir os autos à AudAgroAmbiental para que, decorrido o prazo de 180 dias contados da publicação do acórdão referente ao presente processo, efetue novo monitoramento das deliberações relacionadas aos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.2 do Acórdão 709/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República, à Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Fazenda; 1.6.3. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, conforme disposto no item 9.8 do Acórdão 929/2022-TCU-Plenário .